Tribunal: TJSP
Processo: 1004047-94.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória. Rescisão unilateral. Contrato n. 138/2018 celebrado entre as partes, que tem por objeto a execução de galeria de águas pluviais em tubos de polietileno de alta densidade, na Rua Mongaguá, no bairro Jardim Alpino, no município de Catanduva - SP, com fornecimento de máquinas, equipamentos e mão-de-obra. Aditamentos. Suposta

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória. Rescisão unilateral. Contrato n. 138/2018 celebrado entre as partes, que tem por objeto a execução de galeria de águas pluviais em tubos de polietileno de alta densidade, na Rua Mongaguá, no bairro Jardim Alpino, no município de Catanduva - SP, com fornecimento de máquinas, equipamentos e mão-de-obra. Aditamentos. Suposta paralisação imotivada das obras pela autora que ensejaram na rescisão do contrato pela Fazenda Pública, após deflagração de procedimento administrativo, com imposição de demais sanções. Atos administrativos que gozam de presunção de legalidade. Provimento jurisdicional restrito à análise da legalidade do ato. Contexto fático-probatório com produção de prova documental e pericial, do qual é possível se constatar ilegalidade do ato administrativo que impôs a rescisão do contrato e demais outras sanções. Paralisação das obras pela autora que se deu de modo justificado. Continuidade dos trabalhos que dependia da conclusão de outras obras que estavam sendo realizadas no local por outra empresa contratada pela Fazenda Pública. Ausência de motivos que justifiquem a rescisão e imposição de sanções à autora, que, ao que tudo indica, deu efetivo cumprimento aos termos do contrato, com realização de quase 100% (cem por cento) das obras. Nulidade do ato administrativo é medida de rigor. Sentença proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser mantida. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Município de Catanduva – SP que é improvido.